Tribunal: TJSP
Processo: 1502509-03.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS e Taxa de Licença - Certidões de Dívida Ativa – Ausência de fundamentos legais - Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC - Impossibilidade - Inteligência do art. 2o, § 8o, da LEF - Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada – Intimação à Municipalidade para que substitua os títulos executivos, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS e Taxa de Licença - Certidões de Dívida Ativa – Ausência de fundamentos legais - Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC - Impossibilidade - Inteligência do art. 2o, § 8o, da LEF - Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada – Intimação à Municipalidade para que substitua os títulos executivos, nos termos explicitados, sob pena de extinção do processo - Recurso da Municipalidade provido.